Tribunal: TJES
Processo: 5016387-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016387-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SANDRA HELENA BANHOS TRISTAO FERNANDES

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5016387-02.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: SANDRA HELENA BANHOS TRISTÃO FERNANDES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, reformou a sentença de primeiro grau para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória julgada procedente. A agravante sustenta o cabimento da verba honorária com base no princípio da sucumbência, alegando que a judicialização da demanda foi necessária para efetivar o direito à saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demanda de internação compulsória na qual o ente público, embora não tenha oferecido resistência ao mérito do pedido, somente cumpriu a obrigação após a provocação do Poder Judiciário, inexistindo prova de prévio requerimento na via administrativa.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com tais despesas, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

4. Conforme tese firmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, a atuação do Poder Judiciário em demandas de internação é subsidiária, cabendo apenas quando o Poder Público, previamente instado, nega-se a disponibilizar o tratamento.

5. No caso concreto, não há nos autos comprovação de requerimento administrativo prévio para a internação, nem o Estado do Espírito Santo ofereceu resistência à pretensão principal em juízo, insurgindo-se apenas contra a condenação em honorários. Desse modo, não ficou demonstrado que o ente público deu causa à instauração do processo, o que afasta sua condenação ao pagamento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5016387-02.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: SANDRA HELENA BANHOS TRISTÃO FERNANDES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à aferição do cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demanda de internação compulsória julgada procedente, na qual o Estado, apesar de não contestar o mérito, somente cumpriu a obrigação após ser instado judicialmente.

A decisão monocrática agravada afastou a condenação com base no princípio da causalidade.

A resolução da questão passa pela aplicação do princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, segundo o qual os ônus sucumbenciais serão arcados por quem deu causa ao processo.

No contexto das ações de saúde, notadamente as que envolvem internação, a análise da causalidade deve considerar a necessidade de provocação do Poder Público antes da via judicial. Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou tese vinculante no sentido de que a atuação do Poder Judiciário em demandas de internação é restrita às hipóteses em que o Poder Público, uma vez instado, não disponibiliza ou custeia o tratamento.

Ressaltou-se no referido precedente que, com as alterações legislativas, a internação involuntária pode ser determinada diretamente pelo médico responsável, tornando a intervenção judicial uma medida para superar a omissão ou a negativa do ente público em prover os meios para o tratamento.

No caso concreto, a petição inicial (ID 5998293) não apresenta qualquer documento que comprove um requerimento administrativo formal para a internação e a subsequente negativa por parte do Estado.

De fato, a análise da Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo (ID 5998661) revela que o ente público não se opôs ao mérito do pedido de internação. Sua insurgência foi direcionada exclusivamente contra a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o que demonstra a ausência de pretensão resistida quanto ao pedido principal.

Nessas condições, não demonstrado que o ente público deu causa à demanda, seja por negativa administrativa prévia, seja por resistência injustificada ao pedido principal, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE CARACTERIZADA. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada, in casu, a recusa do fornecimento do tratamento pelo ente municipal requerido, este deverá arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. Aliás, a despeito de afirmar a municipalidade a ausência de pretensão resistida, em verdade, fora ofertada contestação pela MUNICÍPIO DE VITÓRIA pugnando pela improcedência dos pedidos manejados em seu desfavor. II – Ademais, a questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante . III – Apelação conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0002976-50.2016.8 .08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, a decisão monocrática que reformou a sentença para afastar a verba honorária está em consonância com a jurisprudência qualificada desta Corte e com a correta aplicação do princípio da causalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada (ID 11772004) que afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.